Tribunal: TJBA
Processo: 8063314-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063314-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON CONCEICAO BARBOSA

Advogado(s)
:
LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 90, §4º, DO CPC, REFERENTE AO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EXCLUSÃO. DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado em face da sentença proferida em Ação Declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito, na qual se reconheceu o direito do Autor à isenção do imposto de renda e se condenou o Réu à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a ser restituído.

O Apelante sustenta que não houve resistência à pretensão, pois teria reconhecido o pedido na primeira oportunidade, motivo pelo qual não deveria ser condenado ao pagamento dos honorários ou, alternativamente, pleiteia a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão ou redução da condenação em honorários advocatícios, com base no art. 90, §4º, do CPC/2015, diante do reconhecimento do pedido pelo Réu, especialmente considerando o não cumprimento da obrigação reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, §4º, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

No caso dos autos, embora tenha havido o reconhecimento da procedência do pedido, não se comprovou o cumprimento simultâneo e integral da obrigação, pois os descontos indevidos continuaram sendo realizados, mesmo após a concessão da antecipação de tutela.

Assim, ausente o cumprimento espontâneo da obrigação, não se configuram os requisitos legais para a redução dos honorários, razão pela qual deve ser mantida a condenação na integralidade do percentual fixado na sentença (10%).

Ademais, o princípio da causalidade justifica a condenação do Réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. A redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC/2015, exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo da obrigação pela parte ré.”
“2. O reconhecimento do pedido, desacompanhado do cumprimento imediato da obrigação, não afasta a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 90, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8063314-23.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
ADILSON CONCEIÇÃO BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01